Tribunal: TJPA
Processo: 0803901-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803901-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA GONCALVES MACHADO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e tributário. Agravo interno em agravo de instrumento. Tutela de urgência. Contribuição de iluminação pública. Pedido de suspensão de cobrança. Ausência de perigo de dano. Risco de irreversibilidade da medida contra o Poder Público. Vedação legal à concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. A autora, inscrita no CadÚnico e alegando condição de baixa renda, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), com fundamento na Lei Municipal nº 2.181/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, em especial o perigo de dano; (ii) estabelecer se a medida liminar pretendida pode ser deferida diante da vedação legal de concessão de provimento antecipado contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O longo lapso temporal entre o início do pagamento da CIP (2019) e o ajuizamento da ação (2024) afasta a caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A concessão da liminar requerida implicaria esgotamento do objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

5.

O risco de irreversibilidade do provimento é evidente, pois eventual improcedência da ação tornaria difícil a restituição dos valores suspensos, em prejuízo ao erário público.

6.

Questões relativas ao mérito da isenção da CIP devem ser apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O decurso temporal significativo entre o início da cobrança questionada e o ajuizamento da ação afasta a configuração de perigo de dano necessário à tutela de urgência.

2.

É vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, total ou parcialmente, o objeto da ação.

3.

O risco de irreversibilidade dos efeitos financeiros da tutela provisória impede a suspensão imediata da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública.

4.

Questões de mérito não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser enfrentadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 300 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, d; Lei Municipal nº 2.181/2005, art. 151, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 754.917-RG/RS, Tema 475 da Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; TJPA, AI nº 0802777-55.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.09.2023; TJPA, AI nº 0804094-59.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.02.2024; TJMG, AI nº 0010159-62.2023.8.13.0000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 29.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/9/2025 a 8/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803901-05.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: SILVANA GONÇALVES MACHADO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
SILVANA GONÇALVES MACHADO

contra a decisão monocrática ID 25444669, que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

O referido agravo de instrumento foi manejado contra a decisão ID 25211810, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação ordinária nº. 0829189-68.2024.8.14.0006.

No primeiro recurso, a demandante alegou, em síntese, que: a) ajuizou a referida ação, requerendo a cessação da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública por pertencer a família de baixa renda, encontrando-se cadastrada no CadÚnico; b) o direito à isenção estaria previsto no art. 151, §1º, do Código Tributário do Município de Ananindeua, especificamente na Lei 2.181/2005; c) o Juízo
a quo
, ao indeferir o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que não haveria risco de dano, podendo a autora/agravante aguardar o desfecho do processo, desconsidera a sua realidade social de viver com recursos limitados e, portanto, pode ser gravemente afetada pela continuidade das cobranças da Contribuição de Iluminação Pública; d) a concessão da tutela de urgência é uma medida que pode minimizar os impactos negativos dessas cobranças indevidas, permitindo que se concentre em sua sobrevivência e dignidade, ao invés de se preocupar com encargos que não deveria suportar.

O agravo de instrumento foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 25444669.

Irresignada, a demandante interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo, que: 1) por sua condição de baixa renda, fazia jus à isenção da CIP prevista no
art. 151, §1º, da Lei Municipal nº 2.181/2005
, de modo que a continuidade da cobrança configuraria cobrança indevida e comprometimento de seu orçamento familiar; 2) juntou documentação comprobatória de sua condição socioeconômica; 3) haveria precedentes favoráveis à sua pretensão; 4) a cobrança decorreu de convênio entre o Município e a concessionária de energia, contrariando a previsão legal que prevê isenção automática para a subclasse residencial de baixa renda.

Ao final, pede o provimento do agravo interno, de modo que a decisão monocrática seja reformada e o agravo de instrumento seja provido.

O ente federativo apresentou contrarrazões por meio da petição ID 26493528, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 133, inciso XI, alínea d, do Regimento Interno do TJPA, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação”. (Grifo nosso).

A análise recursal do presente agravo interno se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do preenchimento ou não pela agravante dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a cobrança da CIP - Contribuição de Iluminação Pública.

A partir da análise perfunctória dos autos de origem, verifica-se nas informações contidas na própria inicial, conforme trecho abaixo transcrito (ID 134248283), que desde março de 2019 a agravante efetua o pagamento da contribuição para a Iluminação Pública ora questionada, porém, tão somente em dezembro de 2024, ajuizou a ação buscando o seu suposto direito à isenção, o que evidencia longo decurso de tempo (mais de três anos) e revela a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito de presença imprescindível para a concessão da tutela de urgência nos termos do caput do art. 300 do CPC:

“(...)

A Requerente, pessoa em situação de vulnerabilidade social, vem, por meio da

presente, expor os fatos que originam a presente demanda.
Desde Setembro de 2019
, a Requerente tem efetuado o pagamento mensal de sua conta de energia elétrica, inclusive com a cobrança de contribuição para a Iluminação Pública, mesmo sendo enquadrada no rol de famílias de baixa renda”. (Grifo nosso).

Vale enfatizar que, diante dos fatos acima constatados que demonstram o decurso do tempo afastando a urgência, cai por terra o argumento utilizado pela agravante de que a continuidade das cobranças da Contribuição de Iluminação Pública afeta gravemente sua renda mensal e, por consequência, sua sobrevivência com dignidade.

Ademais, é sabido que é incabível a concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação por disposição expressa da Lei nº 8.437/1992, em seu art. 1º, §3º, o que se molda ao caso em concreto, pois uma vez implementados, de pronto, os efeitos financeiros da medida pretendida, a eventual improcedência da ação, na sentença, ensejaria prejuízo imediato aos cofres públicos, com risco de irreversibilidade, pela dificuldade concreta de ressarcimento dos valores recebidos antecipadamente, sobretudo considerando a capacidade econômica da agravante.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência do TJPA representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA IMPETRANTE. PREVALÊNCIA DO TEMA 475 DO STF. IMUNIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO.
PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERIGO DE DANO EM DESFAVOR DO ESTADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão na qual o Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém deferiu liminar pleiteada em mandado de segurança, determinando ao ente federativo a abstenção de promover, em face da empresa impetrante, qualquer cobrança de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte rodoviário de mercadorias destinadas à exportação .

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 754.917-RG/RS, fixou a Tese de Repercussão Geral relativa ao Tema 475, nos seguintes termos: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação” .

3. No âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, existem recentes precedentes no sentido de que a não incidência do ICMS foi elevada ao status de matéria constitucional a partir da EC nº. 42/03, quando teria passado a figurar como imunidade tributária, devendo prevalecer, por consequência, a tese fixada pelo STF, em razão de sua competência para solucionar controvérsias constitucionais em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral.

4. Diante da Tese relativa ao Tema 475 do STF e dos precedentes acima citados, verifica-se a ausência da probabilidade do direito alegado pela empresa recorrida, o que enseja a necessidade de reforma da decisão agravada, pela ausência de um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

5. Além disso, é possível vislumbrar o risco de grave lesão à economia pública estadual, em razão da possibilidade de redução considerável na arrecadação do ICMS, caso haja multiplicidade de decisões judiciais que afastem a incidência de tal imposto no transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

6. Outrossim, há um perigo de irreversibilidade da liminar, em desfavor do Estado do Pará, pois, na hipótese de improcedência da demanda de origem, os valores devidos ao ente federativo podem estar acumulados ao longo do tempo, gerando um passivo significativo, com risco proporcional de inadimplência e de consequente dano ao erário
.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802777-55.2023 .8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
. RESTABELECIMENTO DE HORAS SUPLEMENTARES E PAGAMENTO. MAGISTÉRIO.
NÃO CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. ART. 1º DA LEI 9 .494/97 E 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferida a tutela de urgência pretendida pelo Agravante, para que seja restabelecida a carga horária e o pagamento de aulas suplementares dos professores da rede pública de ensino do Município de Abaetetuba.
2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art . 300, § 3º do CPC/15, sendo necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não pode haver a configuração do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Além da irreversibilidade do provimento pretendido pelo Recorrente, a pretensão recursal se confunde com o mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos art. 1º da Lei 9 .494/97 e 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92
. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08040945920218140000 18221080, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Não havendo perigo concreto de dano irreparável e estando demonstrado o risco de irreversibilidade da medida pretendida, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

As demais questões suscitadas pela agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.
Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025